Tribunal: TJMT
Processo: 1041868-63.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041868-63.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Restabelecimento]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[GILMAR DUARTE DOS SANTOS - CPF: 804.639.831-49 (APELANTE), DANIELLE DA COSTA CACERES - CPF: 044.189.981-10 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA (DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO).

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA ACIDENTÁRIO – AUSÊNCIA DE
INCAPACIDADE LABORATIVA – LAUDO CONCLUSIVO – BENEFÍCIO INDEVIDO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Atestando o laudo pericial que o segurado não possui nenhuma
incapacidade laboral, não há que se falar em concessão de qualquer benefício previdenciário.

2. O juiz não está adstrito apenas à prova pericial para a formação de seu convencimento, podendo decidir contrariamente às conclusões técnicas com amparo em outros elementos contidos nos autos. Não havendo, entretanto, nenhum motivo para não se levar em consideração a conclusão do
expert
no caso concreto, deve ela ser acatada pelo julgador, máxime quando a perícia foi produzida com todas as cautelas legais e à luz das garantias constitucionais da imparcialidade e do contraditório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Gilmar Duarte dos Santos
contra a sentença que, nos autos da Ação de Restabelecimento de Auxílio por Incapacidade Temporária Acidentário nº 1041868-63.2022.8.11.0041, ajuizada em desfavor do
Instituto Nacional de Seguro Social – INSS
, julgou improcedentes os pedidos então formulados, ao fundamento de inexistir incapacidade laboral, e o condenou ao pagamento de custas processuais, honorários periciais pagos antecipadamente e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, cuja exigibilidade foi suspensa em razão do deferimento da gratuidade da justiça (Id 208968696).

Em suas razões o apelante defende a reforma da sentença alegando que a conclusão pela ausência de incapacidade laboral
“
não condiz com a realidade fática apresentada nos autos, visto que o Requerente, de fato, encontra-se incapacitado para o exercício de suas atividades laborais habituais, conforme comprovado pelos documentos médicos anexados aos autos, bem como, o laudo médico pericial emitido pelo perito da Justiça do Trabalho, os quais não foram considerados pelo juiz de piso”.

Alega, neste contexto, que o
“O laudo pericial, ao analisar os quesitos formulados, desconsiderou os relatórios médicos em anexo, sem justificativa plausível, e baseou sua conclusão apenas no exame físico realizado no momento da perícia, desconsiderando as particularidades da condição de saúde do Requerente e os impactos reais na sua capacidade laborativa”
, bem como o seu histórico de afastamento desde 08/12/2021.

Assegura, na sequência, que a sua incapacidade laborativa
“para atividades que exijam esforço físico restou irrestritamente reconhecida pelo médico assistente e pelo perito judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região (...)”
nos autos nº 0000799-89.2022.5.23.0007, que tramitou na Justiça do Trabalho.

Ao final, após citar julgados em prol de sua tese, o apelante requer a reforma da sentença para
“JULGAR PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para conceder o benefício de auxílio por incapacidade temporária (auxílio doença) ao Recorrente, haja vista que está incapacitado para o seu labor habitual desde 08/12/2021”
, bem como ao pagamento das parcelas vencidas desde a cessação indevida do benefício, em 30/4/2022, devidamente corrigidas, além de honorários recursais (Id 208968697).

Não foram apresentadas contrarrazões pelo apelado, embora regularmente intimado (Id 208968700).

A Procuradoria-Geral de Justiça entendeu ausente interesse público ou social a justificar a intervenção ministerial (Id 209493193).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como se extrai do relatório, a controvérsia recursal consiste em averiguar se o autor-apelante preenche ou não os requisitos para o recebimento do benefício de auxílio doença acidentário junto ao Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Referido benefício está previsto no art. 59 da Lei nº 8.213/1991, que assim preconiza:

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos”.

Da leitura deste dispositivo, depreende-se que as exigências legais previstas para o deferimento do auxílio doença consistem na (I) existência da qualidade de segurado; (II) cumprimento do período de carência previsto em lei e, ainda, (III) incapacidade para o trabalho ou atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias.

No caso dos autos, a qualidade de segurado do autor-apelante e o cumprimento do período de carência são incontrovertidos, contudo, realizada perícia por profissional designado pelo juízo, o mesmo concluiu de forma categórica pela ausência de incapacidade laborativa.

Nesse sentido, veja-se as respostas dadas pelo
expert
aos quesitos formulados pelo juízo
a quo
e pelo próprio apelante quanto a este requisito:

“
Quesitos do juízo

(...) 3. Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta “doença” sofrida pelo Requerente?

Resposta: Dor lombar baixa.

(...)

6. Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua capacidade funcional?

Resposta: Autor apresentou ao exame físico mobilidade articular preservada, força preservada. Não realiza tratamento medicamentoso.
Portanto, não há comprometimento da capacidade laborativa atual
.

(...)

11. O Requerente apresenta incapacidade para as atividades que anteriormente exercia?

Resposta:
Não há incapacidade laborativa
”.

Quesitos do autor-apelante:

“(...) 3) Podem as patologias ser consideradas incapacitantes para o trabalho de Pedreiro? Por quê? Em caso negativo, estariam errados os relatórios médicos em anexos, com especial atenção à determinação dos artigos 52, 94 e 97 do Código de Ética Médica? Por quê?

Resposta:
Autor apresenta, no momento, capacidade laborativa total para sua função
. Ao exame físico não apresentou alterações articulares de amplitude e força. Além disso, ano realiza tratamento medicamento regular ou demais tratamentos musculares.

4) O periciando encontra-se atualmente incapacitado para a atividade laboral de pedreiro, sua atividade habitual, considerando-se os demais elementos sócioeconômicos-culturais do caso em tela, diante do conceito de saúde estabelecido pela OMS (organização mundial de saúde)? Por quê?

Resposta:
Não há incapacidade laborativa. Ao exame físico não apresentou alterações articulares de amplitude e força. Além disso, ano realiza tratamento medicamento regular ou demais tratamentos musculares.

7) Os documentos médicos, em anexos, comprovam a incapacidade laborativa do periciando desde 08/12/2021, assim, poderiam ser considerados como comprovação da manutenção da incapacidade da mesma forma desde a concessão do primeiro beneficio, em 30/04/2022? Em caso negativo, qual seria a data do início da incapacidade, segundo os documentos em anexos?

Resposta:
Não há incapacidade laborativa. De acordo com Manuel de pericias médicas da Unesp período de afastamento para quadros de lombalgia são de 15 dias com possibilidade de afastamento maiores de acordo com individualidade do caso. Autor ficou afastado de suas atividades por 4 meses e, no momento da perícia, não apresentou sinais de agudização que impossibilitem o trabalho
”. (Id 208968684) Destaquei

Não bastasse, ao finalizar o laudo pericial o
expert
foi ainda mais contundente quanto à falta de incapacidade laborativa do apelante,
verbis
:

“(...) Diante do exposto, destituído de qualquer parcialidade ou interesse, a não ser contribuir com a verdade, com base na história clínica, exame físico, nos laudos médicos apresentado, exames de imagem e demais documentos constantes nos autos posso concluir afirmando:

Desta forma, apesar da queixa álgica e do diagnóstico do autor,
não se verificaram elementos objetivos que caracterizassem a presença de incapacidade laborativa permanente devido não esgotamento dos métodos terapêuticos disponíveis. Além de não apresentar no momento da perícia alterações suficientes que demonstrem incapacidade temporária
”. (Id 208968684)

Logo, tendo o laudo pericial, elaborado por profissional nomeado pelo juízo de origem, sido conclusivo no sentido de que não há incapacidade laborativa do autor-apelante, descabida a pretensão de reforma da sentença para que lhe seja concedido o benefício de auxílio-doença previdenciário.

Este, aliás, é o entendimento que vem sendo adotado por esta Corte e pelo Tribunal de Justiça mineiro:

“PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE, SUCESSIVAMENTE,

RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO, COM CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ACIDENTE DE TRAJETO - AUXILIAR DE MANTENÇÃO À ÉPOCA DOS FATOS

- ATUALMENTE NA FUNÇÃO DE VIGILANTE – DIAGNÓSTICO - FRATURA DO ANTEBRAÇO (CID 10 S52.4)

– DORES -

LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA AS ATIVIDADES LABORAIS

- REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI Nº 8.213/91 – NÃO PREENCHIMENTO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Quando o Laudo Pericial, elaborado por expert de confiança do juízo, é conclusivo no sentido da ausência de incapacidade para o trabalho, ainda que parcial e temporária, tampouco faz referência à redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (jardineiro), não há que se cogitar do deferimento de benefício previdenciário (auxílio-doença, restabelecimento do auxílio doença, por acidente de trabalho, ou auxílio-acidente)”.
(N.U 1007660-58.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 30/09/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO - INCAPACIDADE PARA O TRABALHO - AUSÊNCIA. 1. Ao seu turno, a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição - art. 42 da Lei 8.213/91. 2. Atestado pelo perito judicial a ausência de incapacidade parcial ou total, temporária ou permanente, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe”.
(TJMG - Apelação Cível 1.0024.09.497656-0/004, Relator(a): Des.(a) Wanderley Paiva, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/03/2022, publicação da súmula em 18/03/2022).

Neste contexto, não impressionam as alegações do recorrente de que recebeu auxílio-acidente em período anterior e de que, em autos diversos, que tramitaram na Justiça do Trabalho (Autos nº
0000799-89.2022.5.23.0007
), a perícia concluiu pela sua incapacidade laborativa parcial e temporária. E isso porque o auxílio-doença acidentário é benefício transitório, dependendo da persistência da incapacidade para o trabalho, a ser demonstrada por meio de perícia médica que considere as condições de saúde atuais do periciando.

Assim, tendo a última perícia realizada pelo recorrente concluído, após análise dos documentos apresentados, anamnese e exame físico, como esclarecido na resposta ao quesito 3 do autor-apelante, que não há incapacidade laborativa, descabida a sua pretensão de obter o benefício previdenciário ora pretendido (vide Id 208968684, p. 8)

Ressalte-se, ademais, que o juiz não está adstrito apenas à prova pericial para a formação de seu convencimento, podendo decidir contrariamente às conclusões técnicas com amparo em outros elementos contidos nos autos. Não havendo, entretanto, nenhum motivo para não se levar em consideração a conclusão do
expert
no caso concreto, deve ela ser acatada pelo julgador, máxime quando a perícia foi produzida com todas as cautelas legais e à luz das garantias constitucionais da imparcialidade e do contraditório.

Posto isso, nego provimento ao recurso interposto por Gilmar Duarte dos Santos, mantendo incólume a sentença recorrida. Efeito do desprovimento do recurso, elevo os honorários advocatícios fixados em favor do réu-apelado em 1%, nos termos do art. 85, §11, do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em face de o apelante ser beneficiário de gratuidade judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024